Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740380-20.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar O comprovante de pagamento com o código de barras referente a guia de ID 56605853, a fim de possibilitar a verificação do adequado recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 8 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator